Tribunal: TJPA
Processo: 0010486-69.2017.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010486-69.2017.8.14.0006

EMBARGANTE: KLEBERSON ANTONIO DE ALMEIDA VICENTE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº.
0010486-69.2017.8.14.0006.

EMBARGANTE: KLEBERSON ANTONIO DE ALMEIDA VICENTE.

DEFESA: FERNANDO LUIZ DA COSTA FIALHO (OAB/PA Nº. 22.495) e YASMIN MESQUITA CARDOSO (OAB/PA Nº.33519).

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contrariamente à v. acórdão proferido pela
E. 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu da apelação interposta e negou provimento nos termos do voto do relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acordão embargado incorreu em omissão ao se abster de apreciar, de forma expressa, a alegação defensiva quanto à participação de menor importância do embargante no evento delitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

4.
Inexiste a mácula ventilada pelo embargante pois a argumentação defensiva, quanto à suposta caracterização do instituto da participação de menor importância, foi analisada, de forma expressa, clara e criteriosa, com base nos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, bem assim à vista do regramento legal aplicável à matéria e da jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça.

5.
O recorrente, diante da irresignação com o v. acórdão, pretende a reanálise da matéria a fim de que, desta feita, seja favorável à tese exposta em sede de apelação, contudo, tal expediente é inadmissível pela via eleita, que não se presta a rediscutir questões claramente decididas a fim de modificá-las em sua essência, espelhando o manejo do recurso em mero inconformismo a respeito do julgamento do apelo manejado.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art.3º, art.619; CPC, art.1022, III

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Criminal nº. 0009145-25.2019.8.14.0010, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 09/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitar, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por

KLEBERSON ANTONIO DE ALMEIDA VICENTE
em face ao
v. acórdão de ID 17958074,
em cujo teor a E. 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu da apelação criminal interposta e negou provimento nos termos do voto do relator.

Segundo a Defesa, existe omissão no acordão embargado, uma vez que não apreciou, de maneira expressa, a tese defensiva que sustenta a participação de menor relevância do sentenciado em relação à prática delitiva, abstendo-se de analisar o
entendimento jurisprudencial apresentado e a correlação existente entre os argumentos expedidos e a normativa legal pertinente
(ID 18020331).

Sendo assim, postula o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício apontado e prequestionar a matéria suscitada.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer
pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 19044053).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos.

DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

No tocante ao vício de omissão apontado no aresto embargado, verifico que inexiste a mácula ventilada pelo embargante, pois a argumentação defensiva, quanto à suposta caracterização do instituto da participação de menor importância, foi analisada, de forma expressa, clara e criteriosa, com base nos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, bem assim à vista do regramento legal aplicável à matéria e da jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça.

Oportuno transcrever-se trecho do acordão que enfrenta o questionamento do embargante:

“(...)

2.2 DA ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DE PENA.

Alega a defesa que o apelante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena, em virtude da participação de menor importância no caso em tela. No entanto, cumpre destacar, desde já, que
o pleito não merece prosperar
, conforme passo a demonstrar.

Ao ser interrogado perante o Juízo primevo, o apelante narrou como os fatos se deram, desde o momento em que fora convidado pelo seu comparsa para participar da ação criminosa até sua prisão, tendo esclarecido, na oportunidade, ter descido da motocicleta que conduzia para abordar a vítima, muito embora fosse seu comparsa quem estava armado.

Os depoimentos das vítimas complementam o que foi dito pelo apelante, ao afirmarem ter sido ele quem recolheu os celulares, enquanto o seu comparsa, utilizando-se de uma arma, anunciava o assalto e mandava que entregassem os pertences, restando clara, portanto, a divisão de tarefas os autores do crime, o que afasta a menor participação, fragilmente sustentada pela defesa.

De modo que, verifica-se que há uma participação clara, consciente e voluntária do apelante na prática do crime que lhe é imputado, não podendo-se falar em participação de menor importância prevista no artigo 29, § 1º do CP, mas, sim, em coautoria.

Nessa esteira, oportuna a transcrição de jurisprudência de lavra do Superior Tribunal de Justiça a respeito da coautoria. Colecionam-se julgados:

‘(...) na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.’ (STJ, AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020).

‘(...) 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. (...)’ (STJ, AgRg no AREsp n. 1.937.423/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

‘(...) 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que:
"Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância"
(AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. (...)’ (STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.749/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.) (grifei)”

Nesse contexto, depreendo, em verdade, que o recorrente, diante da irresignação com o v. acórdão, pretende a reanálise da matéria a fim de que, desta feita, seja favorável à tese exposta em sede de apelação.

Contudo, tal expediente é inadmissível pela via eleita, que não se presta a rediscutir
questões claramente decididas
a fim de modificá-las em sua essência, espelhando o manejo do recurso em mero inconformismo a respeito do julgamento do apelo manejado. Nessa ótica, a insurgência recursal não merece prosperar, conforme entendimento pacífico deste Tribunal. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. OMISSÃO. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ARGUMENTOS AMPLAMENTE DEBATIDOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecidas, na medida em que a tese de nulidade processual, em decorrência da violação de domicílio, foi expressamente tratada no acórdão objurgado, inclusive, com tópico específico para tanto.
2. Na verdade, busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada
. 3. Embargos conhecidos, porém, rejeitados. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009145-25.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/05/2022) (grifo nosso)

Nesse cenário, vislumbro que o acórdão embargado se apresenta completo e objetivo, inexistindo qualquer vício a ser sanado, tendo materializado o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Julgador e satisfeito as exigências de motivação das decisões judiciais, dispostas no art.93, IX, da C.F/88 e no art. 315, §2º, do CPP.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO
nos termos da fundamentação
para manter inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 04/12/2025